Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-22.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802076-22.2024.8.14.0045

APELANTE: THIAGO VITOR SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E MOTIVAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por THIAGO VITOR SANTOS LIMA contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou a 18 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e a 6 meses de detenção, pelo crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), em regime inicial fechado. A Defesa postula exclusivamente o redimensionamento da pena-base, requerendo o afastamento da valoração negativa das vetoriais “circunstâncias do crime” e “motivos do crime”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, com fundamento no concurso de agentes, configura bis in idem diante da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se a fundamentação da vetorial “motivos do crime”, em relação ao delito de lesão corporal leve, é idônea para justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes, é admitida pela jurisprudência mesmo quando presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por se tratar de circunstância objetiva autônoma que denota maior reprovabilidade da conduta em crimes unissubjetivos, como o homicídio.

4. A motivação de evitar o reconhecimento pela vítima sobrevivente justifica a valoração negativa dos “motivos do crime” na dosimetria da pena relativa à lesão corporal leve, por indicar maior censurabilidade da conduta, ainda que ausente o animus necandi, e mesmo após a desclassificação do delito pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O concurso de agentes pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sem configurar bis in idem.

2. É legítima a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena por lesão corporal leve quando demonstrado que a conduta teve como fim evitar o reconhecimento pela vítima, evidenciando maior reprovabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 129, caput; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 795.297/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, mantendo a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THIAGO VITOR SANTOS LIMA, devidamente qualificado nos autos, interpõe Apelação Criminal, contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, Presidente do Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I – motivo torpe – e IV – recurso que dificultou a defesa da vítima) contra ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA, na forma consumada, e tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c Art. 14, II, todos do CP) contra ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA.

A denúncia (ID 27038964) narra que, em 12 de dezembro de 2023, o réu, acompanhado de ALLAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ (que posteriormente teve sua punibilidade extinta pela morte), marcou um encontro sob pretexto de comprar entorpecentes da vítima ROBERTO CHARLES. Ao se aproximar do veículo da vítima, o réu THIAGO VITOR, que estava na garupa da motocicleta, efetuou diversos disparos à queima-roupa contra Roberto Charles, causando sua morte. Na ocasião, ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA, que estava no banco do carona, foi atingida nas pernas, sobrevivendo ao ataque. A vítima Ana Paula reconheceu o réu como o autor dos disparos. A motivação torpe do crime contra Roberto Charles estaria ligada à disputa territorial pelo tráfico de drogas.

O réu foi pronunciado, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 08 de abril de 2025. O Conselho de Sentença acolheu a acusação de homicídio qualificado consumado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra Roberto Charles. Em relação à vítima Ana Paula, houve a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de
lesão corporal leve
(Art. 129,
caput
, do CP).

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão
(homicídio qualificado) e
6 (seis) meses de detenção
(lesão corporal leve), em regime inicial fechado, em concurso material.

Irresignada, a Defesa apresentou razões de apelação (ID 27039781) pugnando exclusivamente pelo redimensionamento da pena-base. Especificamente, a Defesa requer:

1. O decote da vetorial das
circunstâncias do crime
para ambos os delitos, sob alegação de
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o concurso de agentes estaria inserido no
modus operandi
da emboscada.

2. O decote da vetorial dos
motivos do crime
em relação ao delito de lesão corporal leve, por entender que o fundamento ("evitar o reconhecimento da vítima") é inidôneo e baseado em meras conjecturas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27039782), manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, sustentando a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria e afastando a ocorrência de
bis in idem
ou de conjecturas.

O Promotor de Justiça Convocado NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, opinou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
da apelação.

É o relatório. À revisão com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, especificamente à primeira fase, requerendo o decote de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente:
Circunstâncias do Crime
(pelo concurso de agentes) e
Motivos do Crime
(pelo intuito de evitar o reconhecimento da vítima Ana Paula).

1. Da Valoração Negativa das Circunstâncias do Crime (Concurso de Agentes)

A Defesa pleiteia o decote da valoração negativa da circunstância judicial, argumentando que a utilização do concurso de agentes para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, pois este elemento está abrangido pela qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (emboscada).

Conforme a sentença, a circunstância foi considerada desfavorável por ter o réu praticado o delito mediante
concurso de agentes
, contando com um comparsa na pilotagem da motocicleta, o que facilitou a aproximação e execução dos disparos.

O delito de homicídio (Art. 121 do CP) é classificado como
unissubjetivo
, ou seja, pode ser cometido por um único agente. A participação de um comparsa (o piloto da motocicleta) na execução dos crimes excede o tipo penal básico e indica maior reprovabilidade da conduta. O fato de o réu ter utilizado o concurso de agentes é um dado concreto que demonstra maior gravidade na forma de execução.

A qualificadora reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima) decorre da
emboscada
e da
surpresa
que impediu a defesa da vítima, que foi pega desarmada e no interior do veículo. Conquanto a presença do comparsa possa ter facilitado a emboscada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, mesmo quando o delito já está qualificado pelo recurso que dificultou a defesa (Art. 121, § 2º, IV, do CP), por não configurar
bis in idem
.

Nesse sentido, o aresto do STJ (AgRg no HC n. 795.297/CE) citado nas contrarrazões ratifica que:
"Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP"
. Similar entendimento é adotado por outros tribunais, que consideram que o concurso de pessoas agrava as circunstâncias do crime por exceder as circunstâncias judiciais normais.

Dessa forma, o concurso de agentes, embora tenha contribuído para a eficácia da emboscada, é uma circunstância objetiva que, no contexto de um crime unissubjetivo, pode ser validamente utilizada para exasperar a pena-base, sem ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

Afasto, portanto, o pleito de decote da vetorial Circunstâncias do Crime.

2. Da Valoração Negativa dos Motivos do Crime (Lesão Corporal Leve)

A Defesa requer o decote da negativação dos Motivos do Crime em relação à vítima ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA, alegando inidoneidade na fundamentação do juízo que considerou o motivo como "
evitar que a vítima o reconhecesse
". A defesa alega que se fosse essa a motivação, o réu teria tentado matá-la, e não apenas lesioná-la nas pernas.

A sentença reconheceu que a conduta de atingir Ana Paula visava impedir o reconhecimento, o que, embora não configure motivo fútil ou torpe, é reputado desfavorável nesta fase da dosimetria.

O motivo de evitar reconhecimento ou de assegurar a impunidade, embora não tenha sido o principal móvel para o homicídio de Roberto Charles (motivo torpe reconhecido pelo júri), justifica o disparo contra Ana Paula, que era testemunha presencial da execução.

Conforme o Ministério Público argumentou nas contrarrazões, a vítima Ana Paula estava no banco do carona, e o fato de o Apelante ter efetuado múltiplos disparos (pelo menos 7), e, segundo o MP, ter visualizado Ana Paula ao abrir a porta, indica que a ação contra ela não foi meramente acidental, mas sim ligada ao contexto criminoso, visando neutralizar a testemunha ocular.

A desclassificação para lesão corporal leve pelo Conselho de Sentença (por afastar o
animus necandi
) não impede que o Juiz utilize a motivação subjacente ao ataque (evitar ser reconhecido) para justificar uma maior reprovabilidade da conduta, na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime resultante. O motivo de vingança ou de eliminação de testemunha ou de reconhecimento tem sido considerado idôneo pela jurisprudência para negativar o vetor motivos do crime, demonstrando maior grau de censura.

Portanto, a justificativa de que o motivo se deu para evitar o reconhecimento da vítima, em um contexto de homicídio qualificado por emboscada e motivo torpe contra a outra vítima, revela a maior reprovabilidade da conduta de THIAGO VITOR contra ANA PAULA, justificando a negativação da circunstância judicial Motivos do Crime.

Afasto, igualmente, o pleito de decote da vetorial Motivos do Crime em relação ao delito de Lesão Corporal Leve.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação Criminal interposto por THIAGO VITOR SANTOS LIMA e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que fixou a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025